Tribunal: TJMT
Processo: 1024103-79.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024103-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUACIRA RIBEIRO MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 626.845.311-53 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), BERNARD BIOLCHINI PEREIRA - CPF: 022.977.297-82 (APELADO), LIGHTHOUSE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME (APELADO), ALESSANDRO LEQUERICA SAÚDE (APELADO), LIGHTHOUSE CONSULTORIA EMPRESARIAL E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 18.007.452/0001-60 (APELADO), FABIOLA LOPES DE MATTOS - CPF: 930.016.227-68 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PRELIMINAR DE FRANQUIA – PRAZO DETERMINADO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM OBJETO SIMILAR APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO – LICITUDE DA CONDUTA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – BOLETO BANCÁRIO SEM LASTRO EM OBRIGAÇÃO VIGENTE – ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em ação de reparação de dano, é competente o foro do lugar do ato ou fato, nos termos do art. 53, IV, "a", do CPC, especialmente quando a inscrição em cadastros de inadimplentes ocorreu no domicílio da autora, onde surtiram os efeitos danosos do ato reputado ilícito.

O contrato preliminar de franquia com prazo determinado, sem previsão de renovação automática ou transformação em contrato por prazo indeterminado, extingue-se pelo advento do termo final, cessando as obrigações dele decorrentes.

A constituição de empresa com objeto social similar ao da franqueadora, após a expiração do prazo contratual, não configura violação à cláusula de não-concorrência prevista no contrato, inexistindo obrigação contratual vigente entre as partes.

O boleto bancário não constitui título de crédito, mas mero instrumento de cobrança que deve estar lastreado em direito creditório preexistente, sendo indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes com base em dívida inexigível por ausência de causa jurídica idônea.

Configura abuso de direito a conduta do credor de inscrever o nome do suposto devedor em cadastros de inadimplentes com base em dívida inexigível, ultrapassando manifestamente os limites impostos pela boa-fé objetiva no exercício do direito de cobrança.

A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito enseja dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação da efetiva lesão à honra ou à reputação da pessoa.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao ofensor e compensação ao ofendido, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GUACIRA RIBEIRO MARÇAL DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1024103-79.2022.8.11.0041, em desfavor de LIGHTHOUSE CONSULTORIA EMPRESARIAL E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA, em que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a ora apelante ajuizou ação indenizatória por dano moral, com pedido de tutela antecipada, alegando, em síntese, que firmou "pré-contrato" de franquia com a empresa recorrida em 14/02/2014, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a fim de franquear marca, sistemas e técnicas para corretagem de seguros. Sustentou que o aludido instrumento nunca se converteu em contrato definitivo de franquia, deixando de produzir seus efeitos em 14/02/2019, consoante o prazo de vigência expressamente previsto no pacto preliminar entabulado entre as partes.

Aduziu a recorrente que, não obstante a extinção do pré-contrato, foi surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, providência efetivada pela empresa recorrida com base em um boleto no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), quantia esta referente a suposta multa contratual por violação às cláusulas do aludido instrumento. Alegou, ainda, que tentou efetuar distrato amigável do pré-contrato, tendo enviado notificação extrajudicial à parte adversa em 08/11/2021, a qual respondeu com contranotificação, afirmando que o contrato havia se renovado automaticamente.

Em razão destes fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado singular, em decisão interlocutória, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a parte requerida procedesse à exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, no que concerne ao débito objeto da lide. Concedeu, outrossim, os benefícios da justiça gratuita à demandante.

Posteriormente, constatado o descumprimento da tutela concedida, o Juízo
a quo
determinou a expedição de ofício ao SCPC/SPC/SERASA para exclusão do restritivo.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, incompetência territorial do juízo, ao fundamento de que o contrato firmado entre as partes estipulava o foro de eleição como sendo a cidade do Rio de Janeiro. No mérito, sustentou que o contrato de franquia estava em plena vigência, tendo a autora descumprido diversas cláusulas contratuais, em especial a que vedava a participação do franqueado em qualquer outro negócio vendendo produtos e serviços da área de seguros.

Alegou a requerida que a autora constituiu, em 17/05/2021, a empresa RGN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, com endereço na Rua M 10, Village Flamboyant, tendo como objeto a venda de seguros, em flagrante violação à norma de competição prevista na cláusula 62ª do pré-contrato de franquia, que vedava expressamente a participação do franqueado em qualquer outro negócio vendendo produtos e serviços da área de seguros ou qualquer outro similar ao da franqueadora. Por estas razões, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Impugnação à contestação apresentada pela parte autora, na qual refutou os argumentos defensivos, reafirmando que o pré-contrato não havia se tornado contrato definitivo e que sua vigência havia expirado em fevereiro de 2019, inexistindo qualquer cláusula de renovação automática.

O douto magistrado singular, entendendo desnecessária a produção de outras provas, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, rejeitando a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte requerida, ao fundamento de que a relação entabulada entre as partes possuía natureza consumerista, incidindo a regra do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, reconheceu que a autora, durante a vigência do contrato de franquia, constituiu empresa concorrente, com o mesmo objeto social da franqueadora, violando a cláusula de não-concorrência prevista no instrumento contratual, razão pela qual considerou devida a multa contratual aplicada. Afastou, outrossim, o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de qualquer dano a direito de personalidade da autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) ocorreu equívoco na sentença quanto à competência territorial, pois o caso não se trata de relação de consumo, mas empresarial, regida pela legislação específica de franquias, devendo ser aplicado o art. 53, IV, "a", do Código de Processo Civil; b) foi comprovada a negativação de seu nome, gerando dano moral
in re ipsa
; c) o "pré-contrato" firmado em 14/02/2014 tinha prazo de vigência de 60 meses, não havendo cláusula de renovação automática; d) quando constituiu a empresa corretora de seguros em 17/05/2021, já haviam decorrido mais de 2 anos do término do pré-contrato; e) o documento utilizado para negativação não constitui título de crédito válido; f) houve abuso de direito por parte da recorrida ao negativar seu nome com base em obrigação inexistente. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, pugnou pela reforma integral da sentença, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da inexistência de relação contratual vigente entre as partes à época dos fatos, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito e condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada, nas quais sustentou o acerto da sentença recorrida, reiterando que a apelante descumpriu deliberadamente o contrato firmado entre as partes ao constituir empresa concorrente durante a vigência da franquia. Aduziu, ainda, que a negativação alegada pela apelante sequer existiu, conforme resposta de ofício constante dos autos. Não se manifestou, contudo, especificamente sobre a preliminar de incompetência territorial suscitada no recurso nem sobre o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Ab initio
, cumpre analisar a admissibilidade recursal. Constato que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente e encontra-se devidamente preparado, uma vez que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido de concessão de efeito suspensivo

Preliminarmente, impende apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte apelante. Consoante disposição expressa do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação, em regra, é recebida no efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas nos incisos do § 1º do referido dispositivo legal, nenhuma das quais se verifica no presente caso.

Destarte, desnecessária a análise dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão do efeito suspensivo, haja vista que este decorre diretamente da lei, operando-se
ope legis
.

2 . Da competência territorial

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impende examinar a questão preliminar suscitada pela parte apelante concernente à competência territorial.

A parte apelante insurge-se contra o fundamento utilizado pelo magistrado singular para afastar a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte adversa, aduzindo que o caso não se trata de relação de consumo, mas empresarial, regida pela legislação específica de franquias.

Com efeito, impende reconhecer a pertinência da alegação da recorrente, haja vista que a jurisprudência pátria tem consagrado o entendimento de que a relação estabelecida entre franqueador e franqueado possui natureza empresarial, não se submetendo, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou a respeito:

“Contrato de fiança. Relação entre o franqueador e franqueado. Lei nº 8.955/94 . Código de Defesa do Consumidor. Fiança. Exoneração.
1 . A relação entre o franqueador e o franqueado não está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Afastando o acórdão a existência de moratória com base na realidade dos autos e em cláusula contratual, não há espaço para acolher a exoneração da fiança, a teor das Súmulas nºs 5 e 7 da Corte, ademais da falta de prequestionamento dos dispositivos indicados no especial. 3 . Recurso especial não conhecido.”
(STJ - REsp: 687322 RJ 2004/0137036-6, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 21/09/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/10/2006 p. 287 REV JUR vol. 349 p. 139 RNDJ vol. 85 p. 82 RSTJ vol. 204 p . 281)
(Negrito nosso)

Nesse diapasão, verifica-se que o contrato de franquia, instituto jurídico disciplinado inicialmente pela Lei nº 8.955/94 e, posteriormente, pela Lei nº 13.966/2019, consiste em um sistema pelo qual um franqueador autoriza que o franqueado utilize sua marca e modelo de negócio, mediante contraprestação direta ou indireta, configurando-se como avença de natureza eminentemente interempresarial.

Ocorre que a controvérsia não gravita em torno do cumprimento do contrato de franquia em si, mas da responsabilidade civil decorrente da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, incide a norma prevista no art. 53, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

A propósito, conforme magistério doutrinário consolidado, "o intuito dessa norma processual é facilitar a produção probatória e permitir que o processo tramite no local onde ocorreu o ilícito que gerou o dano, proporcionando maior efetividade à prestação jurisdicional".

In casu
, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ocorreu no domicílio da mesma, onde surtiram os efeitos danosos do ato reputado ilícito, razão pela qual o foro competente para processar e julgar a demanda é o do domicílio da autora, ora apelante.

Destarte, ainda que por fundamento diverso daquele utilizado pelo magistrado
a quo
, impende reconhecer a competência territorial do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a presente demanda.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

3. Do mérito

A questão controvertida cinge-se a verificar: a) se o "pré-contrato" de franquia celebrado entre as partes ainda vigorava à época da constituição de empresa pela apelante com objeto social similar ao da franqueadora; b) se efetivamente ocorreu a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e, em caso positivo, se tal inscrição foi indevida; c) se tal fato enseja reparação por danos morais.

Prima facie
, impende examinar a natureza jurídica e os efeitos do instrumento firmado entre as partes, denominado "pré-contrato" ou "contrato preliminar". Consoante a melhor doutrina civilista, o contrato preliminar constitui-se em negócio jurídico por meio do qual as partes se comprometem a celebrar, futuramente, um contrato definitivo, cujos elementos essenciais já se encontram delineados no ajuste prévio.

Conforme magistério doutrinário, "o contrato preliminar tem como característica essencial criar para os contratantes a obrigação de celebrar o contrato definitivo, contendo todos os elementos essenciais deste, com exceção da forma, caso haja exigência legal específica".

No ordenamento jurídico brasileiro, o contrato preliminar encontra-se disciplinado nos artigos 462 a 466 do Código Civil, estabelecendo o art. 462 que
"o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado"
.

No caso em apreço, verifica-se que as partes firmaram, em 14/02/2014, documento intitulado "Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia", conforme documentação carreada aos autos (Ids. 282222967 e 282222968). Impende, portanto, perscrutar se tal instrumento possuía prazo determinado ou indeterminado de vigência.

Da análise acurada do instrumento contratual, extrai-se que a Cláusula Segunda estabeleceu expressamente o prazo de 60 (sessenta) meses contados da assinatura do Contrato Final de Franquia. O parágrafo único da mesma cláusula previu que
"o FRANQUEADO terá total e absoluta preferência na renovação da franquia, podendo ser repactuado o contrato se assim for a vontade das partes"
.

A Cláusula Décima Terceira, por sua vez, dispôs que
"caso o FRANQUEADO não cumpra todas as exigências legais para a constituição da Franquia ou ultrapasse, com culpa, o prazo estabelecido, o presente pré-contrato deixará de produzir efeitos"
.

Da exegese sistemática das cláusulas contratuais, depreende-se que o instrumento em comento possuía natureza jurídica de contrato preliminar, com prazo determinado de vigência (60 meses), condicionando-se à celebração do contrato definitivo de franquia.

Nesse diapasão, considerando-se a data de assinatura do pré-contrato (14/02/2014), forçoso concluir que sua vigência expirou em 14/02/2019, ante a ausência de prova da celebração do contrato definitivo entre as partes ou da renovação formal do ajuste preliminar.

Ressalte-se que não se vislumbra, no instrumento contratual, cláusula de renovação automática ou de transformação do contrato por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado. Ao revés, o parágrafo único da Cláusula Segunda estabeleceu expressamente que a renovação da franquia dependeria da repactuação do contrato, mediante manifestação de vontade das partes.

Ademais, a empresa apelada não logrou demonstrar a existência de aditivo contratual ou de qualquer outro documento que comprovasse a prorrogação do prazo de vigência do pré-contrato, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, quando a apelante constituiu a empresa RGN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, em 17/05/2021, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, o pré-contrato de franquia já havia expirado há mais de 2 (dois) anos, não subsistindo, portanto, qualquer obrigação contratual entre as partes.

Destarte, não há que se falar em violação à cláusula de não-concorrência prevista no instrumento contratual, uma vez que tal obrigação não mais vigorava à época dos fatos, tendo se exaurido com o término do pré-contrato.

Quanto à efetiva ocorrência da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, verifica-se divergência entre as alegações das partes. A apelante afirma que houve negativação de seu nome, juntando aos autos documento que comprova tal fato (Id. 282222981). A apelada, por sua vez, em suas contrarrazões, alega que tal negativação nunca existiu, conforme resposta de ofício constante dos autos.

Da análise detida dos autos, especialmente do documento de Id. 282222981 juntado pela parte autora, constata-se a efetiva inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes, fato este corroborado, inclusive, pela necessidade de expedição de ofício pelo juízo a quo ao SCPC/SPC/SERASA para exclusão do restritivo, ante o descumprimento da tutela de urgência pela parte requerida.

Assim, restando comprovada a negativação, cumpre analisar a legalidade de tal procedimento.

Verifica-se que a empresa apelada emitiu boleto no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), referente a multa contratual por suposto descumprimento do contrato de franquia, e procedeu à negativação da apelante com base nesse título.

Ocorre que, consoante a melhor doutrina comercialista, o boleto bancário não constitui título de crédito, mas mero instrumento de cobrança que deve estar lastreado em um direito creditório preexistente, consubstanciado em contrato ou título de crédito.

A jurisprudência também já se manifestou sobre a matéria:

“Direito Cambiário. Boleto bancário. Não-equiparação a título de crédito. Protesto . Cancelamento.
A prática vivenciada nas transações comerciais, com a crescente informalidade das negociações, não possui o condão de equiparar o boleto bancário a título de crédito, sob pena de se estar criando exceção indevida ao princípio da cartularidade.”
(TJ-SC - AC: 122416 SC 2000.012241-6, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 10/04/2003, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n . 2000.012241-6, de São Miguel do Oeste.)
(Negrito nosso)

In casu
, conforme já demonstrado, o contrato que supostamente daria origem ao crédito já se encontrava expirado à época da emissão do boleto e da negativação, inexistindo, portanto, causa jurídica idônea a legitimar a cobrança e a consequente restrição creditícia.

Ademais, impende salientar que, mesmo durante a vigência do contrato, a cláusula penal nele prevista não poderia ser exigida de forma automática pela parte credora, dependendo de reconhecimento judicial do inadimplemento contratual e de sua culpa, especialmente em se tratando de multa de valor tão expressivo.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ocorreu de forma indevida, configurando ato ilícito passível de reparação.

No que concerne aos danos morais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito enseja dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação da efetiva lesão à honra ou à reputação da pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência consoante o exposto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal.
2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Com efeito, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta, por si só, constrangimento, abalo psíquico e restrição ao crédito, comprometendo as relações comerciais e negociais do indivíduo perante terceiros, o que configura dano moral indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, impende consignar que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao ofensor e compensação ao ofendido, sem proporcionar enriquecimento sem causa deste ou empobrecimento daquele.

Ademais, deve-se levar em consideração a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Na espécie, considerando as particularidades do caso concreto, notadamente a negativação indevida baseada em dívida inexigível no expressivo valor de R$ 460.000,00, bem como a repercussão do fato na vida da autora, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme postulado na inicial.

Tal montante revela-se adequado para compensar o abalo moral sofrido pela apelante, sem proporcionar enriquecimento sem causa, além de atender à finalidade pedagógico-punitiva da medida, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Por fim, impende apreciar a alegação de abuso de direito formulada pela apelante. Conforme magistério doutrinário, o abuso de direito configura-se quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do art. 187 do Código Civil.

In casu
, a conduta da apelada de inscrever o nome da apelante em cadastros de inadimplentes, com base em dívida inexigível, evidencia manifesto excesso no exercício do direito de cobrança, ultrapassando os limites impostos pela boa-fé objetiva e configurando, portanto, abuso de direito.

Tal conduta abusiva, além de ilícita, ensejou danos à apelante, reforçando a necessidade de reparação civil, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Dispositivo.

Ex positis
, conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes para:

a) declarar a inexigibilidade do débito representado pelo boleto no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), confirmando definitivamente a tutela antecipada concedida para exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito;

b) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data do evento danoso (data da inscrição indevida).

Em decorrência da inversão do resultado do julgamento, condeno a parte apelada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025